Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-87.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-87.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADEMIR TOSHIO OHTA - CPF: 276.078.478-98 (EMBARGADO), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Alegada Omissão Quanto À Aplicação Da Taxa Selic (Lei No 14.905/2024). Inovação Recursal. Inexistência De Vícios Do Art. 1.022 Do
Cpc
. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que
negou
provimento ao
R
ecurso de
A
pelação
interposto pela concessionária

e

manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a
falta
de manifestação sobre a aplicação da Taxa Selic configura omissão sanável via embargos de declaração; e
ii
) saber se é admissível inovação recursal em sede de embargos para discutir índices de correção e juros não suscitados na
A
pelação.

III. razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4.
A insurgência quanto à Taxa Selic não foi suscitada na apelação, limitando-se a parte a discutir prescrição, nexo causal, responsabilidade civil e quantum indenizatório. A introdução do tema em embargos configura inovação recursal vedada, ainda que
se trate de matéria de ordem pública, pois houve fixação expressa dos consectários na sentença.

5.
Precedentes do STJ e do próprio Tribunal reconhecem que matérias decididas e não impugnadas no momento oportuno sofrem preclusão consumativa.

6. O acórdão embargado
examinou de forma fundamentada todas as questões devolvidas, inexistindo omissão.

7.
Afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de intuito protelatório.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões suscitadas oportunamente, ainda que a matéria seja de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 398 e 406; CDC,
arts
. 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Redator p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.12.2019; TJMT, ED 1012760-14.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2024; TJSP, ED 1002430-70.2023.8.26.0625, Rel. Des.
Donegá

Morandini
, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 21.01.2025; STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003371-87.2019.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em virtude de acórdão que

negou
provimento ao
ao
seu
Recurso de Apelação
,
e

manteve integralmente a sentença
que
julgou procedentes os pedidos iniciais
formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por Ademir
Toshio

Ohta
.

Em suas razões recursais,
a
Embargante
sustenta que o acórdão incorreu em omissão
ao não se manifestar sobre a aplicação da Taxa Selic, prevista na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e, mais recentemente, na Lei n. 14.905/2024, aos encargos da condenação.

Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, os juros e a correção monetária poderiam ser revistos de ofício, independentemente de provocação anterior, indicando, para tanto, precedentes e dispositivos legais que entende pertinentes.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprir a omissão apontada, com a fixação expressa dos índices que considera aplicáveis
,
Taxa Selic integral até 29 de agosto de 2024 e, a partir de então, IPCA para correção monetária e taxa legal de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil, além do prequestionamento dos dispositivos invocados.

Contrarrazões apresentadas
pelo Embargado, com pedido de aplicação de multa nos termos do a
rt. 1.026, §2o do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Incêndio Em Residência Decorrente De Oscilação Na Rede Elétrica. Afastada A Prescrição Trienal. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Manutenção Inadequada Da Rede. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio causado por descarga elétrica em residência do consumidor. A sentença fixou R$ 119.702,10 por danos materiais e R$ 60.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a pretensão está prescrita em razão da aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC; e
ii
) saber se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha no fornecimento que resultou em incêndio na residência do autor.

III. Razões De Decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de prescrição.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5. Laudos técnicos comprovaram falhas na manutenção da rede elétrica externa da concessionária, evidenciando o nexo causal entre a omissão da ré e o incêndio que destruiu parte da residência do autor.

6. Os danos materiais foram demonstrados por documentação idônea e compatível com os
valores de mercado. Os danos morais decorreram do risco à integridade física e emocional da família, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para ações de reparação de danos. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, quando comprovado o nexo causal entre a omissão e os prejuízos sofridos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 85, § 11; CDC,
arts
. 2o, 3o, § 2o, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1007328-57.2023.811.0007, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.
(Id
290560363
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há
qualquer
vicio
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

A insurgência relativa à aplicação da Taxa Selic, sob a égide da Lei n. 14.905/2024, não foi deduzida nas razões da
A
pelação interposta pela
E
mbargante.
O
recurso limitou-se a discutir a prescrição trienal, o nexo causal e a responsabilidade civil, bem como a pleitear a redução dos valores fixados a título de indenização.

Dessa forma, a tentativa de introduzir, em sede de
Embargos de Declaração
, discussão inédita acerca de índices de correção monetária e juros moratórios
,
configura inovação recursal vedada, porquanto a matéria não foi devolvida ao Tribunal na fase recursal originária
.

Registre-se
que
n
a sentença mantida integralmente pelo acórdão fixou
-se,
expressamente, para os danos materiais, a correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), e, para os danos morais, correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

E, na hipótese
, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões que foram devolvidas, mantendo
incólumes
os consectários fixados na sentença.

Como não houve impugnação específica a tais parâmetros no Recurso, operou-se a preclusão consumativa, impossibilitando sua rediscussão nesta fase processual.

Com efeito, a
inda que se reconheça a natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação, a sua reapreciação somente é admissível quando não houver sido objeto de fixação expressa na sentença
, o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido,
é o entendimento consolidado d
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes.

2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(STJ,
Quarta Turma
,
AgInt
no
Recurso Especial n
o 1.373.978
/
MT
,
relator

Ministro
Luis
Felipe Salomão, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no DJE em 18/08/2020)
.

[...]
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão.

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

(
STJ,
Quarta Turma,

AgInt
no
AREsp
n. 1.446.378/RJ, relatora Ministra Maria Isabel

Gallotti,
publicado no DJE em
06/12/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento
deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
[...]

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1 .022 DO CPC)

– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

“
A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
.
(TJMT
,
Terceira Câmara de Direito Privado,

Embargos De Declaração Cível
: 1012760-14.2019.8.11.0002,
Relator Desembargador Dirceu Dos Santos
,
publicado no DJE em
11/03/2024)
.

Igualmente, decidiu o Tribunal do Estado de São Paulo:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. A questão relativa à aplicação da Taxa Selic conforme Lei 14.905/2024 não foi suscitada nas razões de apelação, caracterizando inadmissível
inovação recursal em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

6. Tese: "1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes suscitadas oportunamente pelas partes."
[...].
(TJSP
,
3a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível 10024307020238260625
, relator Desembargador

Donegá

Morandini
,
publicado no DJE em
21/01/2025)
.

Logo
, a alegação de omissão apenas encobre a real intenção da embargante
de
modificar o julgado e incluir matéria não submetida a debate anterior, providência que se revela incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Q
uanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como a decisão examinou as questões necessárias à resoluç
ão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF,
Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, n
o que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição dos presentes
aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a
Embargante
reputava relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração e mantenho
na
íntegra a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025